Tribunal: TJMT
Processo: 1013108-90.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013108-90.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO JACKSON MARQUES DA CUNHA - CPF: 890.298.521-00 (APELADO), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE CADASTRO E DESPESAS DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EQUÍVOCO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores de R$ 1.600,00 referente à tarifa de cadastro e R$ 356,40 correspondente a despesas de terceiros, supostamente cobrados em duplicidade no primeiro aditivo contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se efetivamente ocorreu cobrança em duplicidade das tarifas de cadastro e despesas de terceiros no contrato originário e no primeiro termo aditivo, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, mediante análise dos demonstrativos operacionais que acompanham cada instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. A análise minuciosa dos demonstrativos de operações contratuais revela inequivocamente a ausência de cobrança em duplicidade das tarifas questionadas, evidenciando equívoco na interpretação probatória do juízo de primeiro grau.

4. O demonstrativo de operação do contrato originário apresenta expressamente a cobrança de "Despesas/Tarifas Financ: 1.956,40", valor correspondente à soma da tarifa de cadastro (R$ 1.600,00) e despesas com terceiros (R$ 356,40), enquanto o demonstrativo do primeiro aditivo contratual indica claramente o valor "0,00" no campo "Despesas/Tarifas Financiadas".

5. A mera menção das tarifas no texto do aditivo contratual não implica necessariamente sua nova cobrança, sendo indispensável a verificação dos lançamentos efetivamente realizados conforme consta nos demonstrativos operacionais, que constituem a prova material da cobrança ou não dos valores discutidos.

6. A divergência entre a menção no instrumento contratual e a ausência de lançamento no demonstrativo operacional caracteriza mero erro material na redação do aditivo, sem configurar efetiva cobrança em duplicidade dos valores questionados.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

"A inexistência de cobrança em duplicidade de tarifas bancárias deve ser aferida mediante análise dos demonstrativos operacionais que acompanham os contratos, prevalecendo os lançamentos efetivamente realizados sobre as meras menções contratuais que possam decorrer de erro material na redação dos instrumentos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 159/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito n. 1013108-90.2023.8.11.0002, ajuizada por
BENEDITO JACKSON MARQUES DA CUNHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
condenar o requerido a restituir ao autor, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC: (i) o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente à cobrança indevida da tarifa de cadastro em duplicidade; (ii) o montante de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente à cobrança indevida de despesas de terceiros em duplicidade no primeiro aditivo contratual
”, acrescidos dos devidos consectários legais.

Houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em “
10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Porém, levando-se em consideração à sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA o requerente ao pagamento do correspondente a 70 % (setenta por cento) desse montante e o requerido ao importe equivalente a 30 % (trinta por cento) do resultado, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
”.

O apelante alega, em síntese, que inexiste a duplicidade de cobrança das tarifas de cadastro e despesas de terceiros nos contratos firmados com a parte apelada, conforme equivocadamente reconhecido na sentença. Sustenta que os documentos acostados aos autos, especialmente os demonstrativos de operações juntados nos IDs 141826544 e 141826549, comprovam de forma inequívoca que tais valores foram cobrados apenas uma única vez, no contrato originário, e não foram replicados no primeiro aditivo contratual de refinanciamento.

Argumenta ainda que, subsidiariamente, caso mantida a condenação à restituição dos valores, esta não deveria ocorrer em dobro, por ausência de má-fé do apelante, aplicando-se a Súmula 159 do STF e a jurisprudência consolidada do STJ, que exigem a comprovação de má-fé para a repetição em dobro, o que não ocorreu no caso, já que a cobrança decorreu de cláusulas contratuais expressamente aceitas pela parte apelada no momento da contratação.

Contrarrazões apresentadas em id. 289393929.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
condenar o requerido a restituir ao autor, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC: (i) o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente à cobrança indevida da tarifa de cadastro em duplicidade; (ii) o montante de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente à cobrança indevida de despesas de terceiros em duplicidade no primeiro aditivo contratual
”, acrescidos dos devidos consectários legais.

Ao examinar com a devida acuidade o conjunto probatório constante dos autos, verifico que assiste razão ao apelante no tocante à inexistência de cobrança em duplicidade das tarifas de cadastro e de serviços de terceiros, conforme reconhecido na sentença combatida.

A questão central da controvérsia recai sobre a suposta duplicidade na cobrança das referidas tarifas, tanto no contrato originário quanto no primeiro termo aditivo. Contudo, após minuciosa análise dos documentos juntados aos autos, constato que tal conclusão não encontra respaldo na documentação probatória.

Com efeito, ao examinar o Demonstrativo de Operação do Contrato Originário (id. 289393899), verifica-se a existência da cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e de despesas com terceiros no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), ambas lançadas em conformidade com o contrato original celebrado entre as partes em 05/07/2019, sob o n. 14-236003/19 (id. 289393893).

Por outro lado, é importante destacar que, embora no instrumento contratual do primeiro aditivo (id. 289393894) haja menção às referidas tarifas, ao analisar o Demonstrativo de Operação deste mesmo aditivo contratual (id. 289393901), relativo ao refinanciamento realizado em 08/06/2022, constata-se que não há qualquer lançamento referente à tarifa de cadastro ou a despesas com terceiros. Isso porque, como se pode observar no campo "
Despesas/Tarifas Financiadas
" do referido demonstrativo, consta expressamente o valor "
0,00
", o que evidencia a ausência de nova cobrança desses encargos no momento da renegociação.

Esta divergência entre a menção no instrumento contratual e a ausência de lançamento no demonstrativo operacional indica claramente a ocorrência de mero erro material na redação do aditivo, sem que tenha havido efetiva cobrança em duplicidade dos valores questionados.

O apelante logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que as tarifas questionadas foram cobradas apenas uma única vez, no contrato originário, não havendo qualquer elemento probatório que sustente a ocorrência de duplicidade na cobrança quando da celebração do primeiro aditivo contratual.

É certo que a interpretação do juízo
a quo
partiu de um equívoco na análise da documentação, pois não houve um exame minucioso dos demonstrativos operacionais que acompanham cada contrato, os quais constituem a prova material da efetiva cobrança ou não dos valores discutidos.

A análise objetiva dos demonstrativos de operações evidencia a seguinte situação:

No contrato original consta expressamente a cobrança de "
Despesas/Tarifas Financ: 1.956,40
", valor que corresponde à soma da tarifa de cadastro (R$ 1.600,00) e despesas com terceiros (R$ 356,40);

No primeiro aditivo contratual: o campo "
Despesas/Tarifas Financ:
" apresenta claramente o valor "
0,00
", demonstrando que não houve recobrança dessas tarifas.

Imperioso reconhecer que a mera menção das tarifas no texto do aditivo contratual não implica necessariamente sua nova cobrança, sendo indispensável verificar os lançamentos efetivamente realizados, conforme consta nos demonstrativos operacionais.

No caso em análise, as provas documentais apresentadas pelo apelante demonstram de forma clara que não houve cobrança em duplicidade das tarifas questionadas, razão pela qual não se justifica a condenação à restituição desses valores. Ademais, cumpre destacar que a própria sentença reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro no contrato original, ao afirmar que "
Apesar da
legalidade da cobrança da tarifa de cadastro
, essa se mostra cabível apenas no momento do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
".

O que se observa, portanto, é que o juízo de primeiro grau, embora reconhecendo a legalidade da cobrança inicial, incorreu em equívoco ao presumir a duplicidade da cobrança no aditivo contratual, sem atentar para o fato de que os demonstrativos operacionais evidenciam justamente o contrário.

Nessa perspectiva, considerando que não houve cobrança em duplicidade das tarifas questionadas, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de cobrança em duplicidade das tarifas de cadastro e de serviços de terceiros. Em consequência, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade, caso seja beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025